Tribunal: TJDFT
Processo: 0724908-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724908-40.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA NUNES GARCIA AGRAVADO: SILVIA CRISTINA MOTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA NUNES GARCIA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF na Ação de Despejo por Falta de Pagamento n. 0729834-61.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de SILVIA CRISTINA MOTA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 239683951 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu liminar que buscava determinar a desocupação voluntária do imóvel, localizado na QC 06 conjunto H casa 47, Condomínio Jardim das Salácias, Jardim Mangueiral, Brasília/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Na oportunidade, a d. Magistrada entendeu incabível o pedido de substituição da caução correspondente a três meses de aluguel pelo crédito decorrente dos aluguéis supostamente inadimplidos, motivo pelo qual, considerando a ausência do recolhimento da caução, indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 73122796), a agravante sustenta que a agravada é devedora contumaz e que a dívida atual ultrapassa R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) em aluguéis e encargos locatícios. Sustenta que sua única renda é o aluguel deste imóvel e que comprovou todos os requisitos para obter a liminar de despejo. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação da tutela recursal para determinar a ordem de despejo no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, com a confirmação da tutela. Comprovante de recolhimento do preparo acostados nos autos sob o ID 73128134. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, a agravante sustenta que restou comprovado os requisitos para obter a liminar de despejo a despeito de a d. Magistrada de piso ter indeferido o pedido de substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, em verificar a possibilidade de deferimento da liminar de despejo, com a substituição da caução pelos créditos de aluguéis inadimplidos. No caso em apreço, verifica-se, no processo de origem, que o contrato de locação acostado no ID 238714322 comprova a relação contratual estabelecida entre as partes. De início, cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/1991, a locação pode ser desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. O artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, dispõe que será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (a) falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No presente caso, não há previsão de garantia contratual. Noutro giro, o mencionado artigo 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991, impõe a necessidade de depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, para possibilitar o deferimento da liminar de desocupação. Tal garantia tem como finalidade garantir a reparação de eventuais danos sofridos pelo locatário no caso de improcedência do pedido. Feitas estas considerações, há de se ponderar que o montante do débito, devido pela ré em razão do inadimplemento dos aluguéis e impostos, tem expressão econômica, podendo ser abatido da dívida como forma de compensá-lo em caso de eventual improcedência do pedido autoral, atendendo à finalidade da norma, que é assegurar eventual compensação ao locatário. Destarte, não há motivos para onerar ainda mais a locadora, obrigando-a a desembolsar valores para cobrar o que lhe é devido, se a dívida da locatária já é superior ao valor da caução. Corroborando a possibilidade de substituir a caução prevista artigo 59, §1o, da Lei 8.245/1991 por parte do crédito locatício, seguem precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação imediata, é é condicionada à caução exigida pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) correspondente a 3 (três) meses de aluguel, máxime quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. Todavia, é admissível que o próprio crédito do Locador seja oferecido como caução, de forma a garantir eventual ressarcimento devido à parte ré caso a liminar seja posteriormente revogada. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Carece de razoabilidade exigir que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel dele. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436081, 07062723120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFERECIMENTO DO CRÉDITO EM ABERTO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. 1. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. É possível a substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do próprio débito devido pela locatária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1425379, 07037321020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CAUÇÃO. DÉBITO LOCATÍCIO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. A imposição de prestação de caução em montante equivalente a três aluguéis, a fim de que se efetue a ordem de desocupação do imóvel, conforme preconiza o artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, enquanto a dívida locatícia alcança valor muito superior à garantia, não se mostra razoável e proporcional, de modo que é admissível a sua substituição pelo débito em aberto, a fim de não onerar em demasia o locador, que se encontra prejudicado em razão da inadimplência do locatário. (Acórdão 1378216, 07251019420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIO CRÉDITO LOCATÍCIO. 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não é jurídico exigir que o locador, já onerado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto. Assim, permite-se que se tome por caução o crédito sobre o valor dos aluguéis em atraso, devidos pelo locatário, satisfazendo a exigência legal para obtenção do decreto de despejo. 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1365892, 07284062320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, perfazendo o montante do débito locatício R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e o valor da caução (três aluguéis) de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), montante exigido para possibilitar o deferimento de liminar de despejo, não há óbice legal para que seja aceita a substituição da caução por parte da dívida, que tem conteúdo econômico, podendo fazer frente a eventual compensação do locatário, em caso de improcedência do pedido do autor. Por conseguinte, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que viabiliza o deferimento da tutela. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a desocupação voluntária do imóvel localizado na QC 06 conjunto H casa 47, Condomínio Jardim das Salácias, Jardim Mangueiral, Brasília/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2025 às 12:14:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora